Tribunal: TJDFT
Processo: 0002769-44.2016.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PREÇO INTEGRALMENTE QUITADO PELOS PROMITENTES-COMPRADORES. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. SITUAÇÕES EXIMENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR NÃO AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADIMPLEMENTO QUE ACARRETA PREJUÍZO AO CONSUMIDOR DE PRODUTO IMOBILIÁRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES CARACTERIZADOS. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL, SE PARA MORADIA OU PARA INVESTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. JUROS DE MORA. ACRÉSCIMO A SER CONTABILIZADO A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 402 C/C ART. 405 DO CC). PROMITENTES-VENDEDORAS. ALEGADA SUJEIÇÃO A PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSERTIVA NÃO COMPROVADA. CAUSAS NÃO INDICADAS DA AFIRMADA CRISE ECONÔMICA. SITUAÇÃO CONCRETA EVIDENCIADORA DA IRRELEVÂNCIA JURÍDICA DA FUNDAMENTAÇÃO ADUZIDA AO OBJETIVO DE CONVENCER DA NECESSIDADE DE SALVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL QUE DESENVOLVEM. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO ILIDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Construtora e Incorporadora. Empresas atuantes no mercado imobiliário. Promitentes-vendedoras de imóvel em construção que deixam de adimplir o prazo de entrega contratualmente estabelecido. Responsabilidade não elidida pela falta de comprovação de que terceiro – assim entendido quem não figure como partícipe da relação jurídica ajustada em instrumento de compromisso de compra e venda de imóvel – tenha atuado com exclusividade de modo a romper a relação de causalidade entre a promessa de venda contratada e o prejuízo causado ao consumidor adimplente pela integral quitação do débito assumido em promessa de compra. Caso fortuito ou força maior. Situações de ocorrência também não comprovada. Causas excludentes de responsabilidade objetiva não verificadas no caso concreto. Art. 12, parágrafo 3o, III, do CDC e art. 393 do CC. Hipóteses jurídicas que não se aplicam ao caso concreto.
2. Lucros cessantes. O tardio adimplemento, pela empresa construtora e pela incorporadora, da obrigação contratual de entregar o apartamento prometido à venda, autoriza a condenação dos contratantes inadimplentes ao pagamento de lucros cessantes ao cocontratante adimplente em valor que equivalha ao de locação do imóvel pelo período de atraso. Penalidade que se impõe pelo defeituoso cumprimento de obrigação contratualmente ajustada, a qual, na fixação do prazo para conclusão da obra, atendeu a parâmetro de tempo estabelecido pelo próprio fornecedor do produto/serviço.
3. Atraso que, independentemente da destinação a ser dada ao imóvel, se para investimento ou moradia, gera para o causador do dano o dever de indenizar o consumidor por prejuízos patrimoniais que tenha suportado (art. 6o, VI, do CDC).
4. Responsabilidade objetiva caracterizada por força de contrato sujeito a regras consumeristas. Inadimplemento. Mora configurada a partir da citação válida, conforme o disposto no art. 405 do Código Civil.
5. Recuperação Judicial. Apelantes que alegam, em razões de recurso, estarem em processo de recuperação judicial. Assertiva não comprovada de que favores creditícios foram a elas concedidos. Argumento que se mostra carente de relevância jurídica para a solução do caso concreto pela absoluta desconexão com a questão posta nos autos, daí porque se há de considerá-lo, simplesmente, como a latere.
6. Sucumbência. Ônus imposto ao vencido na demanda. As apelantes, porque vencidas na causa, devem pagar honorários de sucumbência e custas processuais, nos termos do art. 85 do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.